Tribunal: TJSP
Processo: 3000383-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR – Autora que faleceu antes do esgotamento do prazo fixado para cumprimento da liminar – Inexigibilidade as astreintes – Extinção da execução – Decisão reformada – Recurso provido.